Tribunal: TJMT
Processo: 0029678-87.2019.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029678-87.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSIVAN ALVES DA COSTA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – APREENSÃO DE VÁRIAS PORÇÕES DE COCAÍNA E MACONHA – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA ÀQUELA DESCRITA NO ART. 28,
CAPUT
, DA LEI DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À TRAFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO ILÍCITO QUE APONTAM A FINALIDADE MERCANTIL DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA – FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INTERMEDIÁRIO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como prosperar os pedidos de absolvição e de desclassificação de conduta se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais em juízo, o interrogatório e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas em posse do acusado se destinavam à comercialização.

Tratando-se de réu reincidente em crime doloso, e se a pena imposta ultrapassa 4 anos de reclusão, é inaplicável o disposto na Súmula n. 269 do STJ, de modo que é imperativa a fixação do regime prisional mais severo, nos termos da legislação penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Josivan Alves da Costa
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 29678-87.2019.811.0042 – Código 588035, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa insurgiu-se por meio do presente recurso, postulando a absolvição do acusado por falta de provas da prática delitiva, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, postulou a desclassificação da conduta para o crime descrito no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e, por fim, a fixação do regime inicial semiaberto
(Id. 71982995).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 71982996).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 73255970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 8 de julho de 2019, por volta das 16 horas, na rua I, bairro Primeiro de Março, na cidade de Cuiabá/MT, o acusado
Josivan Alves da Costa
trazia consigo para fins de mercancia duas porções pesando 3,8g de pasta-base de cocaína e sete porções pesando aproximadamente 30g de maconha, drogas de uso proscrito no País, capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) De acordo com o apurado, na referida data, policiais militares faziam ronda pelo bairro Primeiro de Março, próximo a um local afamado pelo tráfico de drogas, quando avistaram o acusado na via pública sendo que, ao avistar os policiais, o acusado demonstrou nervosismo.

Em razão da conduta suspeita, os policiais efetuaram a abordagem do denunciado e, durante a busca pessoal, os militares localizaram em uma bolsa que ele trazia consigo 02 (duas) porções de pasta base de cocaína e 07 (sete) porções de maconha.

Segundo os policiais, há cerca de um mês foram até uma residência naquele local durante uma operação e na ocasião o acusado foi preso com entorpecentes.

Conduzido à delegacia, o denunciado admitiu a propriedade da droga e alegou o que seriam para consumo próprio.

Todavia, investigação posterior efetivada pela polícia civil verificou que o acusado, embora fosse usuário, também fazia a venda de pequenas quantidades pelo bairro conforme relatório de fls. 38/39.

Em consulta ao site do TJMT verifiquei que o acusado possui condenação pela prática de atentado violento ao pudor (03ª Vara Criminal, código 89372 – pena 9 anos de reclusão em regime fechado) e inquérito por porte ilegal de arma (6ª Vara Criminal, código 584681)”.

Destarte, as circunstâncias narradas pelos policiais militares, a descoberta de mais de um tipo de droga dividida em porções prontas para a venda, bem como o resultado da investigação posterior, são elementos que apontam que ele realizava a mercancia de drogas (...)
” (Id. 71979749).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), razão pela qual lhe foi imposta pena privativa de liberdade de
5 anos e 6 meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
e o pagamento de
550 dias-multa no valor unitário mínimo
.

Inconformada, a defesa insurgiu-se por meio do presente recurso, sustentando que não há provas suficientes da prática do crime de tráfico de drogas, o que induz a absolvição com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, ou, subsidiariamente, à desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Da detida análise dos autos, verifico que, tanto na fase investigativa como em juízo, o acusado Josivan admitiu que trazia consigo a droga apreendida, porém, sustentou que o entorpecente se destinava ao seu consumo pessoal, senão veja-se:

“
(...)
Como é que foi essa abordagem Josivan?

O senhor mora ali nesse bairro Primeiro de Março?
Moro (...), tava vindo da casa de uma amiga minha, né (...) e a polícia militar me abordou ali.
Mas estava sozinho?
Tava só eu, então achou comigo essa porção de maconha e essa pasta base de cocaína.
O senhor é usuário?
Sou.
De quê?
Maconha e cocaína.
E o senhor ia pra onde com essa (...)?
Tava indo embora.
Pra casa?
(gesticulou positivamente com a cabeça).
O senhor estava vindo da casa de uma amiga?
É.
E essa droga aonde o senhor arrumou?
Eu comprei ela lá no bairro CPA, lá no Verdinho.
Naquele mesmo dia?
No mesmo dia.
E essa abordagem do senhor um mês antes, tinha sido mesmo abordado um mês antes?
Não.
A polícia falou que um mês atrás falou que tinha sido abordado, foi preso também com droga. O senhor tinha sido preso antes?
Não, com droga não.
Preso por que então?
(...) Eu não fui preso um mês antes.
E essa droga o senhor ia levar pra onde?
Isso aí era pro meu consumo próprio, eu ia fumar ela.
Mas por que o senhor demonstrou nervosismo na hora que a polícia passou?
Eu tava normal (...).
O senhor tem passagem?
Tenho.
De quê?
Fui acusado de um estupro aí em 2007.
Que mais?
Só isso.
Porte de arma de fogo também?
(permaneceu em silêncio) (...).
Perguntas da acusação – Por que o senhor comprou porções separadas?
Na onde que eu fui comprar, tavam vendendo daquele jeito, separado já de dez.
Quanto o senhor pagou nesse (...)?
Setenta reais.
Em tudo?
Em tudo.
Perguntas da defesa – (...) Segundo os policiais militares em entrevista feita ali com (...) dois irmãos seus (inaudível) que você não trabalhava. Como que você conseguia dinheiro pra comprar droga
? (...) estava trabalhando (...) Eu não trabalhava de carteira assinada, mas eu fazia uns ‘bico’ de ajudante de pedreiro, entregador (...), eu fazia uns ‘bico’ pra mim comprar minha droga (...)
” (excerto da sentença, Id. 71982992; relatório de mídia, Id. 71982998).

O policial militar
Benedito Amauri Duarte do Nascimento
afirmou em juízo que realizavam rondas pelo bairro Primeiro de Março, ocasião em que avistaram o acusado que, ao visualizar a viatura, agiu de modo suspeito, motivo pelo qual foi abordado e, após revista pessoal, foram localizadas no seu bolso diversas pequenas porções de cocaína e maconha, as quais o suspeito afirmou que se destinava ao consumo, consoante se dessume do trecho a seguir degravado:

“
(...)
O senhor se lembra dessa ocorrência?
Estava na Rua I, e ele estava empurrando a bicicleta, na hora que ele ia montar (...) ele tava subindo empurrando a bicicleta, tava (inaudível) suspeita, porque aproximada trinta metros tem uma ‘boca de fumo’ e dias anterior nós entramos lá e pegamos algumas porções de entorpecente e, nós fizemos a abordagem.
E encontraram?
Encontramos com ele.
Essa droga, o senhor lembra, estava nas vestes dele, estava escondida?
Parece que tava no bolso.
E ele afirmou o que estava fazendo com esse entorpecente?
(inaudível) pra uso (...).
O senhor já conhecia ele?
Não.
Nunca tinha abordado ele?
Não.
Mas consta aqui que ele já tinha sido abordado numa ‘boca de fumo’ uma vez?
Não, não me recordo (...) dele não recordo.
O senhor não conhecia ele?
Não (...), teve uma casa que nós abordamos, só que tinha várias pessoas, não lembro dele (...).
Ele aparentava estar alterado, sob efeito de entorpecente?
Não, ele tava meio sujo (...)
”
(excerto da sentença, Id. 71982992; relatório de mídia, Id. 71982998).

Em juízo, o
policial militar
Sander Bruno Senábio de Campos
confirmou que o apelante Josivan foi abordado durante rondas de rotina, oportunidade em que foi surpreendido com algumas porções de pasta-base de cocaína e maconha, asseverando que o réu admitiu que promovia a venda do produto, senão veja-se:

“
(...)
O senhor se recorda dessa ocorrência?
Sim senhor.
Como é que foi essa situação aí?
Nós estávamos em rondas na Rua I, aí avistamos ele numa bicicleta.
Ele estava sozinho?
Sim senhor, aí tava próximo a uma casa na onde é conhecida como venda de entorpecente, aí quando vimos ele, realmente ele ficou meio nervoso, fomos abordar ele e encontramos alguns entorpecentes no bolso dele.
Eram drogas variadas ou só um tipo de entorpecente?
Variada.
Chegaram de entrevistar ele na hora lá (...) se ele tinha saído dessa casa e tinha comprado droga ali ou não, falou alguma coisa?
Não, não falou.
O que que ele falou que estava fazendo alguma coisa ali?
Falou.
O que que ele falou?
Falou que vendia sim.
Ali mesmo?
Sim senhor, na região ali.
Estava em papelotes?
Aqueles ‘plastiquinhos’ que eles colocam.
Mas individualizado?
Sim senhor.
Perguntas da defesa – (...) Dinheiro foi encontrado, foi pego?
Não.
E ele chegou falar em algum momento que era pra consumo ou só que era pra venda?
Falou que era pra venda, comercializava ali (...)
”
(excerto da sentença, Id. 71982992; relatório de mídia, Id. 71982998).

Tais assertivas foram confirmadas em juízo pela policial civil
Fabiana Moreira da Silva
, a qual relatou que, após investigações de campo, especialmente entrevistas com vizinhos do réu, foi constatado que ele promovia a venda de drogas pelas ruas do bairro, pois a sua genitora não permitia que o comércio espúrio ocorresse dentro da sua residência:

“
(...)
A senhora se recorda de cumprir uma ordem de serviço, proceder uma investigação do envolvimento ou não do senhor Josivan (...) com a prática do crime de tráfico de entorpecente ali no bairro Primeiro de Março?
Sim.
O que a senhora traz pra nós?
A princípio nós fomos até o local do fato onde que ele foi preso pela PM, aí nós conversamos com moradores que preferiram ficar em silêncio, falaram: ‘óh, aqui nessa rua aqui ela é bem movimentada, tem bastante movimento de tráfico de entorpecente’, mas eles não disseram que seria, aí depois nós tivemos uma dificuldade pra achar o endereço do suspeito, não estávamos conseguindo localizar, aí nós retornamos no outro dia e conseguimos localizar, esse endereço que ele mora, ele mora com a mãe e com o sobrinho.
No mesmo bairro?
No mesmo bairro e a casa dele o sobrinho informou que era de aluguel, aí nós conversamos com o sobrinho, porque a mãe dele não estava no horário que nós fomos, ele disse que reconhece que o tio é usuário de maconha, o sobrinho falou, e que no momento que ele foi preso não estava trabalhando e que também ele não soube informar se ele fazia a venda de entorpecente, aí nós também entramos em contato, conseguimos falar com o irmão dele por telefone, aí o irmão dele falou que tem pouco contato com ele, sabe que ele é usuário de maconha e o irmão dele falou que não tem muito contato com ele, faz muito tempo que ele saiu da casa dos pais, aí nós também conseguimos entrevistar os moradores próximos da onde que ele mora, do bairro, e disseram saber sim que ele usa e que na residência nunca viram ele fazendo venda de entorpecente, mas pelas ruas do bairro sim, já sim (...).
Perguntas da acusação – Vocês chegaram a averiguar se ele fazia a ‘correria’ de venda de droga no bairro?
Sim, foi o que a gente constatou, na residência não, a mãe não permitia, as ‘correria’ que ele fazia era na rua, no bairro.
E era, sabe me dizer se era de pouca quantidade, muita quantidade?
Pouca quantidade (...).
Essas pessoas que afirmaram que ele fazia ‘correria’ de drogas na rua, são pessoas (...)?
São pessoas moradores que já conhecia ele, pessoas do bairro que conhecia ele.
Conversaram com quantas pessoas?
Conversamos com umas seis (...).
Perguntas da defesa – (...) E como se dava essa venda?
Em pouca quantidade (...) que ele não trabalhava

(...)
” (excerto da sentença, Id. 71982992; relatório de mídia, Id. 71982998).

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes oriundos do Superior Tribunal de Justiça:

AgRg no AREsp n. 1770014/MT (DJe 15.12.2020),
HC
n. 608558/RJ (DJe 7.12.2020), AgRg no REsp 1863836/RS (DJe 6.10.2020),
HC
n. 504137/SP (DJe 20.5.2019).

Na mesma linha intelectiva, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício,
in verbis:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Ouvida em juízo, a testemunha
Creuza Maria dos Santos Moraes
confirmou que o acusado Josevan reside no bairro Primeiro de Março em companhia de sua mãe, destacando que tem conhecimento que ele é usuário de drogas, porém, nunca o viu vendendo entorpecentes (relatório de mídia, Id. 71982998).

Dessa forma, mostra-se totalmente descabida a absolvição na forma pretendida, uma vez que o próprio acusado admite que trazia consigo a droga apreendida, o que foi confirmado pelas testemunhas ouvidas em juízo, prática ilícita que deve ser penalizada na forma da lei.

Outrossim
pondero que para a desclassificação da conduta não basta a simples alegação do réu quanto a sua qualidade de usuário de drogas, sobretudo porque tal condição não anula ou impossibilita a traficância.

Nesta senda, necessário dizer que, diante da corriqueira dificuldade de averiguação da real destinação das drogas apreendidas, o próprio legislador estabeleceu diretrizes que orientam o julgador durante a análise do caso concreto, conforme se denota na inteligência do art. 28, § 2º, da Lei de Drogas:

“
Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

(...)

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

Partindo das premissas legais, verifico que os elementos probatórios colhidos apontam a finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos com
o apelante Josivan, já que foi surpreendido em local afamado pela traficância de drogas, em posse de variadas porções de cocaína e maconha, as quais estavam embaladas para o consumo imediato, e, segundo a prova testemunhal ouvida em juízo, o suspeito admitiu informalmente que promovia a venda do produto, o que foi confirmado por investigações posteriores, fatores que evidenciam a verossimilhança da tese acusatória.

Assim, diante do arcabouço probatório descrito, especialmente as circunstâncias em que ocorreram a apreensão, fica nítida a finalidade mercantil das drogas, de modo que se revela inviável a desclassificação da conduta atribuída ao recorrente para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Subsidiariamente, a defesa postulou a fixação do regime inicial semiaberto, haja vista a quantidade de pena imposta na sentença, compatível com o regime intermediário, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

Todavia, como se trata de réu reincidente em crime doloso e a pena imposta ultrapassa 4 anos de reclusão, é inaplicável o disposto na Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que é imperativa a fixação do regime prisional mais severo, nos termos da legislação penal (CP, art. 33, § 2º).

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021